Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. SÓCIO. ADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR ANTERIOR À ADMISSÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO. RECUSA NO REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
2. A recusa de reembolso por parte do réu, ex-sócio de pessoa jurídica, de débitos de quando integrava o quadro societário, não gera dano moral para autora, admitida posteriormente no quadro societário.